Tribunal: TJBA
Processo: 8002006-02.2020.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal — Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Campo Formoso Recurso em Sentido Estrito: 8002006-02.2020.8.05.0041 Recorrente: José Alves de Oliveira Filho Advogado: Arlindo Galdino dos Santos Junior (OAB/BA - 20464) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Felipe da Mota Pazzola Procurador de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, II, III E IV DO CÓDIGO PENAL. PROCESSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPRONÚNCIA. aUsência de pRovas DE autoria. Impossibilidade DE ACOLHIMENTO NESTA FASE PROCESSUAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRER EM LIBERDADE. RÉU FORAGIDO. HABEAS CORPUS (HC 8017520-50.2022.8.05.0000) NEGADO POR ESTA TURMA. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8002006-02.2020.8.05.0041, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do relator.